Tribunal: TJBA
Processo: 8004250-55.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004250-55.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANICE REIS DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE "REGÊNCIA DE CLASSE" POR DECRETO. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO. REGULARIDADE. PRECEDENTES DO TJBA. LEGISLAÇÃO QUE PREVIA A GRATIFICAÇÃO PENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO EXERCIDO REGULARMENTE. VERBAS RETROATIVAS INDEVIDAS.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º

8004250-55.2021.8.05.0141
, em que figuram como Recorrente
JANICE REIS DE ARAUJO

e
Recorrido
MUNICIPIO DE JEQUIE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGA
R PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator